Tribunal: TJMT
Processo: 1021940-39.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021940-39.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS - CPF: 029.519.728-57 (ADVOGADO), LENIL DE JESUS AMORIM - CPF: 007.169.361-00 (AGRAVADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 591.321.752-72 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. (AGRAVANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (AGRAVADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. (AGRAVADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS - CPF: 029.519.728-57 (ADVOGADO), ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 591.321.752-72 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), LENIL DE JESUS AMORIM - CPF: 007.169.361-00 (AGRAVANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO
– DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU PARTE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - O agravo de instrumento será adequado em face de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, desde que não ponha fim à execução, que foi o aconteceu no caso concreto.

2 -
No caso dos autos, a decisão que resolveu a impugnação, acolhendo-a em parte, com a
exclusão do
Banco Sofisa S.A
.
,
homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, declaração de
quitação da quantia depositada pela

BV Financeira

e
prosseguimento da demanda quanto à quantia devida pela
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.. Isto é,

não extinguiu o cumprimento de sentença, uma vez que
determinou à Agravante requerer o que de direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Lenil de Jesus Amorim
em virtude da decisão unipessoal desta Relatora, que não conheceu do Recurso de Apelação, tirado contra a decisão interlocutória que acolheu, em parte, os pedidos formulados nas Impugnações ao Cumprimento de Sentença opostos pelos:
Banco Sofisa S.A., Banco Votorantim S.A
. (atual
BV Financeira – Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
) e
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A
., por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

Assevera que é cabível o Recurso de Apelação, pois em relação ao Banco Sofisa S.A. e Banco Votorantim S.A. o Juiz da causa extinguiu o Cumprimento de Sentença, prosseguindo apenas em relação à Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Segundo a Agravante, trata-se de decisão híbrida, devendo ser admitida a Apelação.

Citou alguns julgados e, em anexo, colacionou o acórdão do REsp 1.698.344 – MG (2017/0231166-2).

Ao final de seu longo arrazoado, pugnou pela reconsideração da decisão e, em pedido alternativo, o julgamento da matéria pelo Órgão Colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas apenas pelo
Banco Votorantim S.A
. (ID 149891659), já que as demais instituições Agravadas deixaram o prazo transcorrer o prazo em branco (Certidão juntada no ID 149896667).

É o que importa relatar.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Conforme relatado,
Lenil de Jesus Amorim
não se conforma com a decisão unipessoal desta Relatora, que não conheceu do Recurso de Apelação por ofensa à unirrecorribilidade recursal, já que o recurso cabível da decisão que acolhe parcialmente a impugnação, por ter natureza interlocutória, é o Agravo de Instrumento.

Como não há o que ser alterado, mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, que abaixo reproduzo:

Vistos etc.

De proêmio, determino a
RETIFICAÇÃO
da Autuação para constar como Apelante:
Lenil de Jesus Amorim
e Apelados:
BV Financeira - Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A
.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela credora
Lenil de Jesus Amorim
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que acolheu, em parte, os pedidos formulados nas Impugnações ao Cumprimento de Sentença opostos pelos Bancos:
Banco Sofisa S.A., Banco Votorantim S.A
. (atual
BV Financeira – Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
) e
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A
.

O Juiz
a quo
advertiu no cabeçalho da sua decisão que se trata de processo sentenciado com trânsito em julgado, certificado em 27/04/2021. No tocante às arguições apresentadas nas Impugnações, o Julgador deliberou o seguinte:

- Indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.
;

- Excluiu o
Banco Sofisa S.A
. do polo passivo do Cumprimento de Sentença, uma vez que o acordão proferido por este Tribunal de Justiça concluiu que não havia valores para serem restituídos em relação ao Contrato de Empréstimo Consignado 10-005215-07, celebrado em 19/12/2007, no valor de R$ 67.138,32 (sessenta e sete mil, cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), mediante juros remuneratórios de 2,22% o mês e 32,92% ao ano, o qual previa o pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas, sendo a 1ª em 10/03/2008 e a última em 10/02/2012. Lado outro, rejeitou o pedido do Banco de condenação da Apelante em litigância de má-fé;

- Deferiu o pedido do
Banco Votorantim S.A
. para retificar a autuação, a fim de constar o nome da sucessora
BV Financeira – Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Quanto à tese de excesso de execução arguida por mencionada Instituição, determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração de cálculo.

Em resposta à determinação judicial, a Contadoria apresentou o cálculo, confeccionado em 21/09/2021, apontando que a
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.
devia a monta de R$ 188.565,90 (cento e oitenta e oito mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos), ao passo que a
BV Financeira
deveria pagar a importância certa de R$ 7.421,48 (sete mil quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos).

Concitadas a se manifestarem, a
BV Financeira
peticionou no ID 142151821 dizendo que cumpriu a sua parte na condenação mediante o depósito, efetivado em 12/07/2021, da importância atualizada de R$ 8.967,47 (oito mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos), conforme comprovante encartado no ID 142151822.

A
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.
manteve-se silente. Já a credora Apelante apresentou manifestação no ID 142151824 alegando que o título judicial condenou todos os Bancos de forma solidária, de modo que era devido o pagamento do saldo remanescente, cabível à Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., pelas demais instituições rés, acrescido da multa processual e dos honorários advocatícios descritos no artigo 523 do CPC.

Ato contínuo, pelo Juiz da causa foi prolatada nova decisão interlocutória, na qual ratificou a exclusão do
Banco Sofisa S.A
. do polo passivo do Cumprimento de Sentença, homologou os cálculo da Contadoria do Juízo, deu por quitada a dívida cabível à
BV Financeira
e, de conseguinte, julgou extinto o Cumprimento de Sentença, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, mediante a autorização para levantamento da quantia depositada. Por derradeiro, determinou a intimação da Apelante para requerer o que de direito em relação ao crédito devido pela
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.
, sob pena de extinção e arquivamento.

Inconformada com a decisão acima mencionada, a Recorrente apelou alegando, de forma insistente, que a condenação imposta no acordão foi de natureza solidária, de maneira que os todos Bancos são corresponsáveis à restituição das quantias indevidamente consignadas.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 142151837 a 142151839.

É o necessário relatório.

DECIDO
.

Sem embargo às ilações recursais, este apelo não ultrapassa as raias do conhecimento. Explico:

O pedido Cumprimento de Sentença tem como escopo executar crédito decorrente de consignação abusiva perpetrada por 02 (duas) das 03 (três) Instituições Bancárias arroladas no polo passivo
.
Em sede de Impugnação, o Juiz
a quo
excluiu
Banco Sofisa S.A
. porque, segundo título judicial executado, o empréstimo bancário era válido; chancelou os cálculo da Contadoria Juízo, deu por quitada a quantia depositada pela
BV Financeira
e determinou o prosseguimento da demanda quanto à quantia devida pela
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Com efeito, se o Cumprimento de Sentença não foi extinto, mas apenas parcela do crédito executado, pelo princípio da unirecorribilidade, o recurso cabível é o
Agravo de Instrumento
, e não a Apelação, conforme se lê do julgado abaixo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15.

1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II).

2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução).

3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1º).

4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada.

5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido
. (REsp 1778237/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO -QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 19/02/2019 - DJe 28/03/2019).

Vale advertir que, no caso concreto, é descabida a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de sua admissibilidade apenas quando houver dúvida objetiva sobre qual o recurso a ser interposto, quando o dispositivo legal for ambíguo, quando houver divergência doutrinária ou jurisprudencial, quanto à classificação do ato processual recorrido e a forma de atacá-lo, não sendo essa a hipótese dos autos.

Feitos esses esclarecimentos, sem delongas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
por ofensa ao princípio da unirecorribilidade recursal.

Intime-se. Cumpra-se
.

No que tange ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o agravo de instrumento é o recurso que ataca específicas decisões interlocutórias previstas em lei. Estas, por seu turno, são todos pronunciamentos com conteúdo decisório proferido no curso do procedimento, que não encerram a fase cognitiva, nem o processo de execução. É, verdadeiramente, um conceito atingido por exclusão: se o pronunciamento decisório encerra a fase cognitiva ou a execução, tem-se sentença, caso contrário, não tendo conteúdo decisório, é despacho de mero expediente; enquanto que o restante é decisão interlocutória.

É certo que, com o advento do Código de Ritos de 2015, definiu-se que o Agravo de Instrumento será cabível em face das decisões expressamente apontadas pelo legislador, almejando criar rol taxativo. Nesse rumo, nem toda decisão interlocutória será objeto de agravo de instrumento, o que pôs fim a recorribilidade ampla, autônoma e imediata de todas as decisões interlocutórias.

De acordo com o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, “
também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”. Nessa perspectiva, o agravo de instrumento será adequado em face de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, desde que não ponha fim à execução, que foi o aconteceu no caso concreto.

No caso dos autos, a decisão que resolveu a impugnação, acolhendo-a em parte, com a
exclusão do
Banco Sofisa S.A
.,
homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, declaração de
quitação da quantia depositada pela
BV Financeira

e
prosseguimento da demanda quanto à quantia devida pela
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A
. Logo
, não extinguiu o cumprimento de sentença, uma vez que
determinou à Agravante requerer o que de direito.

Isso quer dizer que o recurso cabível não é a Apelação, e sim o Agravo de Instrumento.

Aliás, é exatamente isso que diz o julgado anexado às razões deste Agravo Interno, cuja ementa diz o seguinte:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".

2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4.
A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015
.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu

enfrentamento
.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.

8. Recurso especial provido
. (
RECURSO ESPECIAL Nº 1.698.344 - MG (2017/0231166-2) – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – julgado em 01/08/2018
). (sem destaques no original)

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022